Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. INADIMPLEMENTO PELO FORNECEDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TEMA 1002 STJ. NÃO APLICAÇÃO.

1. No julgamento do Tema Repetitivo 1.002 pelo STJ foi firmada a seguinte tese jurídica: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

2. Segundo o voto da Min. Maria Isabel Gallotti do STJ, relatora designada para o acórdão do Tema 1.002, a tese em questão somente é aplicável na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do consumidor, sem culpa (ou mora) do fornecedor, ante a ausência de disciplina legal (anterior à Lei 13.786/2018).

3. No caso sob julgamento, a ação foi proposta pelo consumidor para obrigar o fornecer a honrar o distrato – no que tange à devolução do montante pago – de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado antes da vigência da Lei 13.786/2018. Não se aplica a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.002 do STJ, porquanto, no caso dos autos, o fornecedor já se encontrava em mora antes mesmo da propositura da demanda, não existindo modificação em juízo do que antes havia sido convencionado entre as partes no distrato. Os juros de mora, tal como constou da r. sentença, devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC/2015. Precedentes: Acórdãos 1295455(1a TR) e 1201286 (3a TR).

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, diante da ausência de contrarrazões.

5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.